Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. NÃO ANALISADOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RÉ. POSSE DE BEM DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando inclusive a nulidade da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Conforme entendimento no art. 435 do CPC só é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado.
2.1. Não se tratando de documento novo, incabível a juntada de documentação em sede recursal, motivo pelo qual é incabível a sua apreciação.
3. Verificado que a sentença julgou procedente a ação, dando provimento diverso do requerido pela parte autora, resta violado o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil configurando julgamento extra petita. Sentença cassada.
4. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, II do CPC.
4.1. No caso dos autos, o autor logrou comprovar que após a partilha dos bens amealhados na constância do casamento, a ré permaneceu na posse de bem de sua propriedade, mesmo tendo o autor demonstrado expressamente o interesse em reaver o veículo.
4.2. Demonstrado também que caberia à ré apenas metade das parcelas de financiamento pagas durante o casamento e que após o divórcio o autor quitou a dívida que recaía sobre o bem, que atualmente se encontra inutilizado, remanesce o direito de reparação por danos materiais.
4.3. Conforme as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme determina o artigo 373, inciso I do CPC. In casu, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser acolhidos os pedidos formulados com a peça inicial.
5. A litigância de má-fé não se presume, demanda prova de prejuízo processual e manifesta intensão de lesar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada procedente.